Tribunal: TJDFT
Processo: 0721603-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721603-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADRIANO CASANOVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). O agravante sustenta, em síntese, a existência de litisconsórcio passivo facultativo com a União e o Banco Central do Brasil (Bacen), a competência exclusiva da Justiça Federal para julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva, bem como que os juros de mora são devidos a contar da citação na liquidação. Extrai-se dos autos que a matéria relacionada à competência exclusiva da Justiça Federal não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a sua análise em sede recursal ensejaria a supressão de instância. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento parcial do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator